Tribunal: TJPA
Processo: 0034713-73.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034713-73.2015.8.14.0401

APELANTE: BRUNO COSTA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0034713-73.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO COSTA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 OU 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA TRIFÁSICA. 1ª FASE GUIADA POR DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA
. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade e redimensionar a reprimenda para

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
59 (cinquenta e nove)

dias-multa
a ser cumprido em regime semiaberto,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0034713-73.2015.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO COSTA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
BRUNO COSTA LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 9092795 p. 2-3), que em 18/08/2015, o Apelante juntamente com um menor, subtraiu mediante grave ameaça a bicicleta da vítima RHUANE DI PAULA NEVES ALMEIDA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9092832 P. 1-3 e 90924796 p. 5), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 15209267 p. 1-5) pugnando
pel
a readequação da sanção tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Na segunda fase da dosimetria, pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, I, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 15209269 p. 1-10).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo para que seja aplicada a atenuante da menoridade (ID nº 19631606 p. 15)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do reconhecimento da atenuante da menoridade

A defesa pugna pela reforma da sentença condenatória no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da menoridade
.

Compulsando os autos verifico que,
como o acusado contava, na época dos fatos, com idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade, conforme cópia de sua carteira de Identidade (ID nº 9092782 p. 1), o mesmo faz
jus
ao benefício
.

Assim, considerando que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, reduzo na fração de 1/6 (um sexto), contudo, deixo de aplicar em sua totalidade em razão da Súmula nº 231 do STJ, restando o apenamento fixado em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.

Em sentença foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II do CP na fração de 1/3 (um terço), fixando a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade e redimensionar a reprimenda para

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024